Tribunal: TJDFT
Processo: 0728860-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728860-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJEN PROJETOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: INNOVATION INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJEN PROJETOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA E TREINAMENTO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da execução n. 0723429-77.2023.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por INNOVATION INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA-ME, rejeitou a impugnação da agravante, referente ao ato de constrição judicial, via SISBAJUD, ao argumento de que a devedora não demonstrou minimamente a origem ou destinação do valor de R$ 19.133,97 (dezenove mil, cento e trinta e três reais e noventa e sete centavos) que supostamente seria destinado ao pagamento de funcionários, manutenção da atividade empresarial e pagamento de pró-labore. Em suas razões recursais (ID. 61497585), a agravante alega que o artigo 833 do CPC prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvando apenas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Aduz que embora o c. STJ tenha reconhecido a possibilidade de, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para o pagamento de dívida não alimentar, a medida apenas poderá ser determinada quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Assevera que os valores bloqueados destinar-se-iam aos funcionários, sócio e à manutenção da empresa, razão pela qual comprometem a subsistência do executado e de sua família. Narra que fora “vítima” de empresa de móveis planejados que conseguiu executar cheques sustados e, a partir daí, passou a lhe demandar em Juízo pelo adimplemento de valor que entende indevido - valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação e determinado o cancelamento da penhora. Preparo regular (ID. 61498116). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de cheques, no ponto em que rejeitou a impugnação à penhora por falta de documentos. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada: a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de antecipar o deferimento do pedido de desbloqueio da verba constrita. No que tange à probabilidade do provimento do recurso, verifico que a empresa agravante, embora tenha coligido documentação relativa aos funcionários, sócio e conta corrente, se olvidou da demonstração da origem das cifras. No ponto, era indispensável que o valor depositado, que fora integralmente bloqueado, estivesse vinculado ao seu objeto de atividade empresarial, e que decorresse de pagamento pela contraprestação de serviços. Ainda assim, cumpre destacar, a impenhorabilidade salarial, a luz da jurisprudência do c. STJ e deste Eg. TJDFT, não é absoluta, e seria possível, de acordo com os elementos do caso concreto, manter a penhora ainda que parcialmente. A demonstração do vínculo salarial, contudo, desafiaria a apresentação do contrato com o cliente, especificado o objeto do qual decorre o suposto depósito, e identificados os valores e forma de pagamento – pontos que não foram elucidados pelo recurso. De seu turno, a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para ser demonstrado, exige a indicação da destinação dos valores constritos, bem como a justificação contemporânea de que os prejuízos se somam e se acrescem, tendo em vista que o bloqueio SISBAJUD ocorrera ainda no mês de março de 2024, consoante ID. de origem n. 191293080 - há 4 meses. Em relação a este requisito, o agravante o demonstra apenas parcialmente, uma vez que os documentos coligidos comprovam, tão somente, a existência de sócio e de funcionários. Contudo, o risco concreto não é evidenciado. Por essas razões, verifico que embora tenham sido coligidos documentos diretamente em sede de segundo grau de jurisdição, foram insuficientes para comprovar a origem salarial, ou a premente necessidade de sua liberação. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 10:55:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora